Tribunal: TJSP
Processo: 0047962-73.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração – Alegadas obscuridade e contradição – Inocorrência – Pretendida rediscussão de temas suficientemente examinados no v. acórdão, atribuindo-se, de modo indevido, efeitos infringentes aos embargos – Recurso que não pode ser manejado como se fosse nova apelação – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. decisum objurgado – Prequestionamento da matéria

Ementa:
Embargos de declaração – Alegadas obscuridade e contradição – Inocorrência – Pretendida rediscussão de temas suficientemente examinados no v. acórdão, atribuindo-se, de modo indevido, efeitos infringentes aos embargos – Recurso que não pode ser manejado como se fosse nova apelação – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. decisum objurgado – Prequestionamento da matéria já explicitado na espécie. Embargos não conhecidos.